Tribunal: TJES
Processo: 5000461-14.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000461-14.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: CUSTODIO BELO PUPIN
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO –
REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRAUDE
INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS
–
DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO
NÃO
CARACTERIZADO –
IMPROCEDÊNCIA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Prejudicial de mérito: prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado.

4
.
Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido.

5
.
Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação, REJEITAR a prejudicial de mérito relativa à prescrição e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A apelante suscitou prejudicial de mérito relativa à prescrição do direito autoral, ao argumento de que “
uma vez que entre a data do primeiro desconto (27/08/2015 e 24/01/2017) e da distribuição da ação (03/05/2021) decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, é certo que a pretensão autoral se encontra prescrita
” (fls. 03/04 do evento 5167660).

De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo.

A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto, consoante se observa do inteiro teor dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO IMATERIAL. VALOR. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. 1. Consoante o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir (parágrafo único) as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor). 3. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, o termo inicial da prescrição coincide a data de vencimento da última parcela. 4. O desconto de empréstimos não contratados na conta do cliente configura danos moral e material, passíveis de serem indenizados. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJMG; APCV 5001950-64.2022.8.13.0352; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 29/04/2023; DJEMG 03/05/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contratos Bancários. Empréstimo Consignado. Alegação de não contratação. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova pericial contábil. Preliminar afastada. Prescrição. Inocorrência. O termo inicial, para contratos de trato sucessivo, corresponde à data da última parcela. Jurisprudência desta Corte. Declaração de inexigibilidade do contrato. Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a disponibilização dos valores, e a aquiescência da autora para contratação. Restituição em dobro. Descabimento, ante a ausência de má-fé do banco. Danos morais. Não configurados. Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da autora. Entendimento majoritário da C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1005830-02.2021.8.26.0322; Ac. 16660396; Lins; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 17/04/2023; DJESP 20/04/2023; Pág. 2578)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APOSENTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado, enquanto ao réu incumbe a demonstração de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão exposta na inicial. Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC. Precedente do STJ. 3. A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES. (TJES; AC 0002495-15.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

Diante disso, considerando que o último desconto relativo ao contrato nº 313615701-7 se daria apenas em 07.02.2023 e o relativo ao contrato nº 307508787-8 em 07.09.2021, o ajuizamento da demanda em 03.05.2021 se deu dentro do prazo prescricional.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo

BANCO PAN S.A.

contra a r. sentença do evento 5167656, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CUST
Ó
DIO BELO PUPIN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, “
para declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos nº 313615701-7 e nº 307508787-8, além de condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 20.378,24 (vinte mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 40.756,48 (quarenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$ 6.127,39 (seis mil, cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), referente ao depósito em conta do postulante
”.

Além disso, o juízo primevo condenou o banco réu a pagar ao apelado/autor indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, bem como, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

Nas razões recursais acostadas no evento 5167660, o apelante alega, em síntese, que: I) “
uma vez que entre a data do primeiro desconto (27/08/2015 e 24/01/2017) e da distribuição da ação (03/05/2021) decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, é certo que a pretensão autoral se encontra prescrita
” (fls. 03/04); II) “
se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, trazendo aos autos cópia do contrato objeto da lide, devidamente assinado pela recorrida. Restou comprovada, também, a liberação em favor da parte recorrida do valor objeto do empréstimo
” (fl. 06); III) “
No presente caso, a parte depois de vários anos, vem alegar que não celebrou o referido empréstimo, mas como se pode observar das provas colecionadas nos autos, a parte autora utilizou o valor disponibilizado no ato da contratação
” (fl. 06); IV) “
Da análise do contracheque da parte recorrida, verifica-se que esta possui empréstimos consignados firmados antes da contratação deste empréstimo
” (fl. 07); V) “
a parte recorrida contratou o empréstimo consignado, sabia o que estava contratando e dele fez uso, pois necessitava do crédito, de modo que o acolhimento de suas razões importa em benefício à sua má-fé e ao seu enriquecimento sem causa
” (fl. 08); VI) “
em momento algum o banco recorrente praticou conduta que mereça reprimenda, tendo agido em exercício regular de direito no que concerne à cobrança dos valores correspondentes ao contratado
” (fl. 08); VII) “
inexistindo pressuposto indispensável ao arbitramento de indenização por danos morais, qual seja, o ato ilícito, deve a sentença ser reformulada também nesse ponto, para que seja julgado improcedente o pleito indenizatório
” (fl. 08); VIII) “
em situações como essas, caso se verifique a exigência de valor indevido, o que se admite apenas hipoteticamente, deve-se tratar como mera cobrança indevida que não enseja indenização por dano mora
l
” (fl. 08); IX) “
Acaso Vossas Excelências entendam pela legitimidade da pretensão indenizatória formulada pela parte recorrida, o que se admite por cautela processual, oportuno ressaltar que tal montante deve ser arbitrado com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou observado pela sentença ao condenar o banco recorrente na monta de R$ 3.000,00
” (fl. 09); X) “
ausentes os requisitos para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da recorrida. Entretanto, caso este juízo entenda de maneira diversa, o que se cogita por extrema cautela processual, requer que os danos materiais sejam limitados ao prejuízo efetivamente comprovado pela parte recorrida, não se admitindo presunção de dano
” (fl. 09) e, ainda, na forma simples, não dobrada; XI) “
pleiteia-se que o entendimento lançado anteriormente seja reformado, determinando-se que o cômputo dos juros ocorra, exclusivamente, a partir do arbitramento decorrente da Decisão Judicial, sendo certo que, como a Decisão que advirá deste Órgão Colegiado promoverá alteração no Julgado, pleiteia-se ainda que tais juros somente iniciem após o trânsito em julgado da demanda ou, na pior das hipóteses, após a data do julgamento deste Recurso
” (fls. 11/12).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia ao banco, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nota-se, o banco apelante colacionou cópia dos contratos de empréstimo pessoal consignado (eventos 5167569 e 5167570), firmados nos idos de 2015 e 2017, em ambos consta o mesmo endereço do apelado: Rua Santo Pinto, nº 58, São Judas Tadeu, Serra/ES. Embora referido logradouro não coincida com o endereço atual do recorrido, em réplica, o apelado confessa que se mudou recentemente, em razão da sua idade avançada e seu estado de saúde, motivo pelo qual passou a residir na casa de sua filha em Castelo/ES.

Ademais, a conta bancária para a qual foram efetivamente destinados os montantes pertence ao recorrido, que utilizou os valores (evento 5167649), com agência localizada na Serra, condizente com o endereço da parte na época.

Observo que os valores foram transferidos para a conta bancária em 27.08.2015 (R$ 3.127,39) e 25.01.2017 (R$ 3.000,00), exatamente os valores descritos nos dados da liberação dos contratos e, no máximo, no dia seguinte da assinatura das propostas.

Além disso, as assinaturas apostas nos contratos condizem com a assinatura do apelado que consta em seus documentos pessoais, procuração e declaração de hipossuficiência econômica, sobretudo pela escrita individualizada do “s”, “t” e “o”, bem como pela leve inclinação para a direita e pela escrita peculiar das letras “p” e “n” em seu sobrenome.

Apesar de reconhecer que o consumidor apelado é idoso e humilde, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria dele foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria